Tribunal: TJMT
Processo: 1023179-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTUMENTO No 1023179-31.2021.8.11.0000 - COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: NILSON MARQUES DE FREITAS
AGRAVADO: WOOBA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo NILSON MARQUES DE FREITAS, em desfavor de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no. 0036087-87.2016.8.11.0041, em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que determinou a liberação do valor de R$ 99.628,23 (noventa e nove mil, seiscentos e vinte e oito reais e vinte e três centavos), em favor do Agravado que havia sido penhorado para garantir o cumprimento de sentença
Em suas razões, sustenta que requereu a penhora de ativos financeiros da empresa agravada, correspondente a quantia de R$ 142.326,04 (cento e quarenta e dois mil, trezentos e vinte e seis reais e quatro centavos), já com o valor da multa e honorários previsto no artigo 523, § 1o do Código de Processo Civil.
Protesta que os valores fixados pelo magistrado, correspondentes a 30% do montante total devido, são insuficientes, devendo ser mantida a penhora do valor integral, sob pena de não se obter êxito em futura execução.
Pretende por fim, seja deferida a medida postulada em sede liminar do presente Agravo de Instrumento para conceder a tutela de urgência recursal para determinar a suspensão da decisão de origem, essencialmente, na expedição do alvará de liberação da quantia de R$ 99.628,23 (noventa e nove mil, seiscentos e vinte e oito reais e vinte e três centavos), em favor da empresa agravada, até o julgamento final do presente recurso.
É o necessário.
Decido
Consta nos autos que o Agravado ingressou cm uma ação por reparação de danos materiais e morais, sendo reconhecido o direito em favor do agravante e estabelecido crédito visando a reparação dos danos sofridos.
Constato que o magistrado de origem, na decisão agravada, proferida em 16/12/2021, às 16h36min, agiu com ponderação, ao explicitar que:
"A parte executada impugnou a penhora online realizada no id. 72756434, alegando tratar-se de verbas impenhoráveis, posto que será utilizada para o pagamento de seus 26 funcionários, além da folha de pagamento do 13o salário.
Com efeito, o executado, logrou demonstrar que, a partir da constrição impugnada, sua conta bancária restou bloqueada. Paralelamente a isso, nota-se que a folha de pagamento dos funcionários da empresa devedora tem como termo a data de 10/12/2021.
Com isso, constata-se que a penhora atingiu patrimônio sem o qual as atividades da empresa ficam ameaçadas, assim como o emprego e salário dos funcionários listados, impondo-se a sua liberação, vejamos entendimento jurisprudencial nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE PEQUENO PORTE. VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. PROVA. Justifica-se a liberação da constrição de dinheiro destinado ao pagamento de funcionários de sociedade empresária de pequeno porte diante da demonstração inequívoca do uso do dinheiro e da completa iliquidez da pessoa jurídica diante do bloqueio, em dissonância aos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Precedentes do STJ.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI: 70085252021 RS, Relator: Lizandra Cericato, Data de Julgamento: 30/11/2021, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2021)
O STJ interpretando a norma de maneira finalística e ponderando os valores envolvidos no caso concreto, admite em situações excepcionais a penhora de uma fração dos rendimentos de devedor, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. VALORES PROVENIENTES DE SALÁRIO. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. SÚMULA N. 284 DO STF. omissis; A regra geral da impenhorabilidade inscrita no art. 649, IV, do CPC pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não afeta a dignidade do devedor. Precedentes. Não se conhece do recurso especial se o exame da suposta contrariedade do julgado a dispositivos de lei estiver condicionado à (re)avaliação de premissa fático-probatória já definida no âmbito das instâncias ordinárias. Agravo regimental desprovido.”(AgRg no REsp 1473848/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 25/09/2015)
Inquestionável, assim, que a dinâmica social e a necessidade de recursos, fez com que a orientação jurisprudencial relativizasse o conceito de impenhorabilidade de salários/proventos, desde que respeitadas as necessidades alimentares do servidor, motivo pelo qual filio-me à tese da possibilidade da referida penhora dos proventos no limite de 30% (trinta por cento).
Logo, a penhora online recaíra sobre 30% (trinta por cento) do valor efetivamente penhorado, devendo o restante ser devolvido a parte executada.
Extrai-se dos autos que o bloqueado na conta vinculado ao ITAÚ UNIBANCO S.A. é de R$ 142.326,04 (cento e quarenta e dois mil trezentos e seis reais e quatro centavos), sendo assim, a penhora no limite dos 30% (trinta por cento) gerará o montante de R$ 42.697,81 (quarenta e dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e oitenta e um centavos).
Desta forma, defiro parcialmente o pedido de id. 72756434, para liberar 70% (setenta por cento) do valor referente ao salário, ou seja, DETERMINO a liberação do montante de R$ 99.628,23 (noventa e nove mil, seiscentos e vinte e oito reais e vinte e três centavos) em favor da parte executada, conforme dos dados bancários informados.
Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca do parcelamento nos termos do art. 916 do CPC/2015.
Transitada em julgada a presente decisão, autorizo a transferência dos valores ao exequente, com a expedição do respectivo alvará judicial.
Independente da transferência dos valores bloqueados, tendo em vista que não houve penhora da integralidade dos valores executados, diga o exequente, em 10 (dez) dias, quanto ao prosseguimento do feito." (sic - id. 113775482)
In casu, observo que o magistrado se valeu, após manifestação do executado/agravado, mediante documentos, da preservação princípio da menor onerosidade e princípio da responsabilidade patrimonial, determinando a penhora de a penhora no limite dos 30% (trinta por cento) correspondente a R$ 42.697,81 (quarenta e dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e oitenta e um centavos), determinando que a parte se manifeste sobre o parcelamento do montante devido e outras providências em razão da quitação integral dos valores executados.
Oportunamente consigno, que o Plantão Judiciário tem por escopo apreciar pedidos de medidas urgentes, de modo a dar continuidade à prestação jurisdicional aos cidadãos que estejam na eminência ou sofrendo possível violação de seus direitos garantidos pela Constituição Federal, de modo a reclamar a intervenção imediata em período que não há expediente forense normal possa sofrer prejuízo de difícil reparação ou irreparável, o que não é o caso concreto.
Reafirmo que o serviço de Plantão Judiciário destina-se, exclusiva e excepcionalmente, ao atendimento de salvaguardas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, o que não sucede no caso sub examinem, eis que a medida manejada visa a suspensão dos efeitos da decisão combatida e retenção total dos valores penhorados, sendo que o próprio magistrado apresentou outras possibilidades para a obtenção dos valores devidos em integralidade, como o parcelamento do valor restante e apresentação pelo exequente de outros meios com o prosseguimento do feito.
Assim, não vislumbro no caso em questão a requerida urgência imprescindível para a apreciação do pleito durante este período excepcional, nos termos do que dispõe a Resolução no 71/2009 do CNJ e Provimento no 001/2013/CM desta Corte de Justiça.
Ao término do plantão, redistribua regularmente os autos, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Plantonista